Tribunal: STF
Processo: HC 89363
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-06
Data de publicação: 2007-03-06

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. SÚMULA 691 DO STF.
   ARTS. 12 E 16 DA LEI 6.368/76. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE
   PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. DECISÃO ATACADA QUE NÃO SE MOSTRA
   TERATOLÓGICA OU IRRAZOÁVEL. ORDEM DENEGADA.
I - O teor da Súmula
   691 desta Corte somente pode ser superada quando a decisão
   atacada é manifestamente irrazoável ou teratológica.
II -
   Ausência de prova pré-constituída como fundamento do
   indeferimento de medida liminar.
III - Cabimento.
IV - Ordem
   denegada.